Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. CRIMES PRATICADOS DE FORMA REITERADA PELO CUNHADO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADO POR TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante a 38 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática reiterada de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o, I e II, e art. 7o, III, da Lei no 11.340/2006), contra sua cunhada, à época menor de 14 anos. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para importunação sexual ou estupro simples, a exclusão de majorante e agravante, além de pretender o reconhecimento de crime único e a nulidade por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) analisar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa; (iv) examinar o pedido de desclassificação da conduta para outros tipos penais; e (v) reavaliar a dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é mantida por estarem presentes seus requisitos legais, dada a gravidade concreta dos fatos, a vulnerabilidade da vítima, a continuidade delitiva e os relatos de perseguição e intimidação à vítima e familiares, mesmo após medidas protetivas.
A autoria e a materialidade estão satisfatoriamente demonstradas pelo relato firme, coeso e reiterado da vítima, iniciado em ambiente de escuta protegida, e corroborado por testemunhos de familiares e por documentos anexos, como laudos e mídias.
O depoimento da vítima apresenta linearidade, compatibilidade com seu desenvolvimento e verossimilhança reforçada por alterações comportamentais observadas por seus pais e irmã, sendo suficiente, em conjunto com os demais elementos, para sustentar a condenação.
A alegação de nulidade por ausência de oitiva do irmão da vítima é afastada, pois inexiste demonstração de prejuízo relevante.
A pretensão de desclassificação para os crimes de importunação sexual ou estupro simples é rechaçada, pois os atos narrados envolveram conjunção carnal, sexo oral e outros abusos de natureza grave e reiterada, incompatíveis com os tipos penais propostos.
A exclusão da causa de aumento do art. 226, II, do CP é indevida, pois restou demonstrada a autoridade e confiança depositada pela família no réu, que era cunhado da vítima e exercia função de cuidado sobre ela.
A pena foi corretamente dosada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, justificada pelo abuso de confiança e convivência familiar.
A readequação da dosimetria é possível quando constatado excesso na valoração de agravantes ou circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso provido parcialmente.